Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600563-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0600563-23.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 03/08/2022
Processo referência: 06005589820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação PSDB Cidadania
(PSDB/CIDADANIA) - JOSELTIO CANTO - CARGO: CARGO: DEPUTADO FEDERAL. - PSDB -
IMPUGNAÇÃO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA (IMPUGNANTE)
MAYARA DE SA PEDROSA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
Comissão Provisória do Paraná (REQUERENTE)
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(REQUERENTE)
JOSELITO CANTO (REQUERENTE)
RAPHAEL ROCHA DE SOUZA MAIA (ADVOGADO)
MARIA GABRIELA LOPES DE MACEDO (ADVOGADO)
ERICK GONCALVES AFONSO MAUES (ADVOGADO)
THIAGO BARRA DE SOUZA (ADVOGADO)
DANIEL DE CASTRO MAGALHAES (ADVOGADO)
HEFFREN NASCIMENTO DA SILVA (ADVOGADO)
BARBARA MENDES LOBO AMARAL (ADVOGADO)
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA (ADVOGADO)
MARILDA DE PAULA SILVEIRA (ADVOGADO)
JOSELITO CANTO (IMPUGNADO)

MARIA GABRIELA LOPES DE MACEDO (ADVOGADO)
ERICK GONCALVES AFONSO MAUES (ADVOGADO)
THIAGO BARRA DE SOUZA (ADVOGADO)
DANIEL DE CASTRO MAGALHAES (ADVOGADO)
HEFFREN NASCIMENTO DA SILVA (ADVOGADO)
RAPHAEL ROCHA DE SOUZA MAIA (ADVOGADO)
BARBARA MENDES LOBO AMARAL (ADVOGADO)
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA (ADVOGADO)
MARILDA DE PAULA SILVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43164389
22/09/2022
19:00
Acórdão
Acórdão

Num. 43164389 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.287

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600563-23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: JOSELITO CANTO
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
REQUERENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - Comissão Provisória do
Paraná
IMPUGNANTE: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
IMPUGNADO: JOSELITO CANTO
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
REGISTRO. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA
“L”, DA LC Nº 64/90. COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS LEGAIS. EXPRESSA
MENÇÃO DE DOLO, ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO E LESÃO AO ERÁRIO PELA

Num. 43164389 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
APELAÇÃO
NA
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
JULGADA
PELA
JUSTIÇA COMUM. AFASTAMENTO DAS
TESES DEFENSIVAS ADUZIDAS PELO
CANDIDATO.
IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE. REGISTRO INDEFERIDO.
1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”,
da
LC
nº
64/1990
exige, para sua configuração, a presença dos seguintes
requisitos: (i) condenação à suspensão dos
direitos políticos; (ii) decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado; (iii) ato doloso de improbidade
administrativa; (iv) ato que tenha ensejado,
de forma cumulativa, lesão ao patrimônio
público e enriquecimento ilícito.
2. A condenação do candidato, na época
Prefeito, em ação de improbidade administrativa, transitada em julgado, imputando-lhe a suspensão de direitos
políticos pelo prazo de 3 (três) anos, na qual
restaram reconhecidos expressamente o dolo,
além do enriquecimento ilícito e lesão ao
erário em função da utilização de serviços
prestados por servidor público estadual
(policial militar) para realização de segurança
pessoal,
preponderantemente
de
caráter
particular, atrai a inelegibilidade do art. 1º, I,
“l”, da LC nº 64/90.
3. Não é possível a incursão no acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça de forma a
afastar o dano ao erário, quando o próprio
órgão competente à análise do ato de
improbidade
expressamente
consigna
a
constatação de lesão ao erário, sob pena de
afronta direta à súmula 41 do TSE.
4. O início da contagem do prazo de oito anos
da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea "l" da Lei Complementar nº 64/90,
somente
ocorre
após
o
adimplemento
completo de todas as cominações impostas no
decreto condenatório, inclusive no que tange
ao pagamento de multa civil e ressarcimento
ao Erário, não bastando o término do prazo
da
suspensão
dos
direitos
políticos.
Precedentes do TSE (Consulta nº 33673,
Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio,

Num. 43164389 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
Publicação:DJE - Diário da justiça eletrônico,
Data 15/12/2015, Página 25 e Recurso
Especial
Eleitoral
nº
23184,
Acórdão,
Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação:DJE -
Diário da justiça eletrônico, Tomo 49, Data
12/03/2018, Página 109-111).
5. Tendo o candidato efetuado o pagamento
da multa e do ressarcimento ao erário apenas
em
01/08/2022,
o
termo
inicial
da
inelegibilidade deve ser contado a partir desse
fato.
6. A alteração promovida na Lei de
Improbidade Administrativa, ao incluir a
detração no § 10, do art. 12, da LIA, não gera
reflexos no presente caso, eis que, ainda que
fosse descontado o prazo de suspensão de
direitos políticos entre a decisão colegiada e o
trânsito em julgado da ação, o termo inicial
da
inelegibilidade
demandaria
o
cumprimento de todas as penalidades.
7. Conquanto o ressarcimento ao erário não
mais configure hipótese de sanção, consoante
tema de Repercussão Geral nº 897/STF, o
candidato, além do ressarcimento ao erário,
também foi penalizado com aplicação de
multa civil, que não perdeu seu caráter
sancionador
mesmo
com
as
alterações
promovidas na Lei nº 8.429/92.
8. Impossibilidade de se aplicar a tese da
detração, prevista no § 10, do art. 12, da LIA,
conjugada com a tese fixada na Repercussão
Geral nº 897/STF a fim de que o cômputo
inicial de todas as sanções ocorra a partir da
pena de suspensão de direitos políticos.
9. Qualquer alteração do termo inicial de
inelegibilidade depende de lei complementar,
bem
como
porque
o
STF
considerou
constitucionais as ADC ́s 29 e 30, não tendo
havido alteração nesse entendimento, de
efeito vinculante.
10. A incidência da inelegibilidade após o
cumprimento
de
todas
as
penalidades,
inclusive a pena de multa, não configura
interpretação censitária ou desproporcional,
porque se trata de critério objetivo fixado

Num. 43164389 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
pelo legislador.
11. Impugnação julgada procedente.
12. Registro de candidatura indeferido.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de registro de
candidatura, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 22/09/2022

REDATOR DESIGNADO JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de registro de candidatura de JOSELITO CANTO, ao cargo de Deputado Federal,
sob o número 4567, pela Federação PSDB-Cidadania, para concorrer nas Eleições de 2022.
O candidato Sandro Alex Cruz de Oliveira apresentou impugnação ao registro de candidatura (AIRC - ID
43039367) sustentando a incidência de causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea l da Lei
Complementar nº 64/90 em razão de condenação proferida na ação de improbidade administrativa nº
0003868-40.2002.8.16.0019/PR.
Alegou que o impugnado foi condenado por utilizar um policial militar em benefício da sua segurança
pessoal, obtendo inequívoca vantagem indevida e lesando os cofres públicos, estando presente todos os
requisitos para a configuração da inelegibilidade da alínea ‘l’ do art. 1º, inciso I da LC nº 64/90, quais sejam:
1) decisão transitada em julgado em 29 de novembro de 2013; (2) condenação à suspensão dos direitos
políticos por 3 (três) anos; pela (3) prática de ato doloso de improbidade administrativa consistente em (4)
ofensa aos princípios da administração pública, com lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.
Defendeu o impugnante que a inelegibilidade em questão perdura por oito anos após o cumprimento integral
das sanções, a qual ocorreu apenas em 01 de agosto de 2022 com a quitação da multa aplicada e o
ressarcimento ao Erário, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral.
Ainda, sustentou que não cabe detração entre o prazo da condenação colegiada do prazo final de contagem
da inelegibilidade, aplicando-se raciocínio adotado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 6.630.
Por fim, postulou a procedência da impugnação ora apresentada para indeferir o registro de candidatura de
Joselito Canto, ante a incidência da hipótese de inelegibilidade descrita no artigo 1º, inciso I, alínea “l” da

Num. 43164389 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
LC 64/90, anulando-se os votos a ele conferidos durante o pleito, nos termos do art. 195 da Resolução TSE
n. 23.611/2019.
Na sequência, o impugnante postulou medida cautelar, com pedido liminar, em que se buscou a suspensão
do acesso, para fins de campanha, a recursos públicos advindos dos Fundos Especial de Financiamento de
Campanha e Partidário, considerando a inelegibilidade manifesta do candidato (ID 43063303).
Para tanto sustentou que, por se tratar de uma candidatura natimorta que não ostenta status de “registro em
discussão sub judice”, em razão da condição de inelegibilidade latente, deve ser afastada a aplicação do art.
16-A da Lei nº 9.504/97 e, por conseguinte, determinada a suspensão do dispêndio de recursos públicos
derivados do Fundo Partidário e do FEFC em prol da pretensa campanha eleitoral de Joselito Canto, sob
pena de multa diária.
Ato contínuo, o candidato impugnado apresentou manifestação (ID 43063499) alegando que as decisões
citadas não exigem análise detida como no caso da inelegibilidade em discussão, sendo a causa de pedir
diversa. Alegou ainda que os artigos 16-A e 16-B da Lei n.º 9.504/97 não abrem margem interpretativa
quanto ao intento do legislador de assegurar a plena prática de todos os atos relativos à campanha eleitoral,
bem como não há a urgência necessária para o deferimento da medida em sede monocrática.
O impugnante apresentou nova manifestação reforçando o periculum in mora diante da expectativa de
Joselito receber recursos públicos para alavancar sua candidatura (ID 43063969).
A liminar foi indeferida, eis que não foi possível constatar, indene de dúvidas, a existência cumulativa dos
requisitos de prejuízo ao erário e de enriquecimento ilícito a atrair a inelegibilidade inserida no art. 1, inciso
I, alínea ‘l’, da Lei Complementar nº 64/90 (ID 43064528).
O candidato ora impugnado apresentou contestação (ID 43064976) alegando a ausência de ato doloso, eis
que inexistente a demonstração de liame subjetivo na conduta imputada e o ato considerado improbo
referente a cessão irregular de servidor, havendo mera presunção sob o fundamento de que não poderia
alegar desconhecimento quanto à irregularidade oriunda de ato do Presidente da Assembleia Legislativa do
Paraná.
Ressaltou que o candidato jamais solicitou a cessão do policial militar tampouco tinha conhecimento da
situação funcional do cedido, não podendo a restrição ao exercício dos direitos políticos se fundamentar em
condutas praticadas por terceiros e por presunção, eis que as inelegibilidades possuem caráter
personalíssimo.
Reforçou que a decisão do Tribunal de Justiça se deu sem a presença do elemento subjetivo, baseando-se a
condenação na presunção do conhecimento do fato ilícito e na suposta omissão em não regularizar a cessão
inadequada, não podendo o dolo ser presumido nem se confundir ilegalidade com improbidade.
Sustentou também a ausência de comprovada lesão ao erário, não havendo no acórdão qualquer
fundamentação fática ou jurídica quanto à subsunção da conduta do impugnado aos tipos previstos no art. 10
da Lei de Improbidade Administrativa.
Defendeu que há o reconhecimento da efetiva prestação de serviços e que o valor a ser restituído foi
calculado com base nos vencimentos auferidos pelo policial militar à época, não havendo pagamento de

Num. 43164389 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
remuneração extra, sendo que o policial militar jamais deixou de estar subordinado ao órgão que realizava
seu pagamento.
Por fim, subsidiariamente, defendeu a ocorrência de detração da pena sobre a sanção de suspensão de
direitos políticos pelo período compreendido entre a decisão colegiada de segunda instância e o trânsito em
julgado da sentença condenatória. Assim, considerando que o início do cumprimento provisório da
sanção de suspensão de direitos políticos ocorreu em 25/01/2010, após decisão
colegiada do Tribunal de Justiça do Paraná que julgou os Embargos de Declaração, enquanto o trânsito em
julgado da ação se efetivou no Supremo Tribunal Federal em 29/11/2013, a pena de suspensão dos direitos
políticos teria se iniciado, considerando as novas regras da Lei de Improbidade, em 26/01/2010 com término
em 26/01/2013, começando então o cálculo da inelegibilidade de oito anos que se estenderia até 27/01/2021,
estando o candidato plenamente elegível.
Por fim, sustentou que a contagem do prazo da inelegibilidade se inicia sempre após o cumprimento da pena
de suspensão dos direitos políticos e não do adimplemento dos valores pecuniários.
Ao final, postulou a improcedência das pretensões deduzidas pelo impugnante.
Diante do indeferimento da liminar, o impugnado pleiteou a reconsideração da decisão (ID 43065471)
seguida de manifestação do impugnado (ID 43066366), o qual não foi conhecido por ausência de previsão
legal (ID 43066258).
Devidamente intimado, o candidato apresentou as certidões explicativas solicitadas (ID 43071644 e
seguintes).
Segundo informação prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID 43093150), foram apresentados
todos os documentos exigidos em lei, restando pendência apenas quanto à eventual causa de inelegibilidade.
Dispensada a apresentação de certidão explicativa quanto aos processos em trâmite perante o Tribunal de
Justiça do Paraná, foi oportunizado o contraditório ao impugnante (ID 43094578).
Em derradeira manifestação (ID 43105926), o impugnante reiterou que os requisitos ensejadores da
inelegibilidade estão expressos no acórdão, não cabendo reanálise por esta justiça especializada, bem como
que a contagem do prazo de oito anos da inelegibilidade somente tem início após o cumprimento integral da
pena imposta.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43138165) apresentou parecer pela procedência da AIRC e
consequente indeferimento do pedido de registro de candidatura, pois preenchidos todos os requisitos
necessários à configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘l’ da LC nº 64/90.
Após parecer, o impugnado se manifestou rebatendo os argumentos trazidos pela Procuradoria Regional
Eleitoral (ID 43150400), bem como o impugnante reforçou seus argumentos (ID 43153139).
É o relatório.

Num. 43164389 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
VOTO VENCEDOR
I. Trata-se de requerimento de registro de candidatura de JOSELITO CANTO, ao cargo de
Deputado Federal, sob o número 4567, pela Federação PSDB-Cidadania, para concorrer nas
Eleições de 2022.
Foi apresentada impugnação ao registro de candidatura por Sandro Alex de Oliveira sustentando
a incidência de causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “l” da Lei
Complementar nº 64/90 em razão de condenação proferida na ação de improbidade
administrativa nº 0003868-40.2002.8.16.0019/PR.
A e. Relatora, Des. Claudia Cristina Cristofani, julgou improcedente a impugnação, deferindo, por
conseguinte, o pedido de registro da candidatura de JOSELITO CANTO sob o argumento de que
não estaria presente no caso em exame o requisito do dano ao erário, necessário à configuração
da inelegibilidade nos moldes do art. 1º, inciso I, alínea “l”, da LC nº 64/90. No entendimento da e.
Relatora teria havido um equívoco no enquadramento jurídico da conduta fática pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná. Isso porque, apesar do acórdão mencionar tanto a condenação
pelo art. 9º, IV, quanto pelo art. 10, ambos da Lei 8.429/92, não poderia haver a condenação com
fundamento no dano ao erário, cuja incidência é direcionada tão somente ao cedente e não ao
tomador que se utilizou do serviço do policial militar.
Destarte, entende a e. Relatora que o reenquadramento jurídico da conduta, à luz da leitura do
acordão do E. TJ/PR é possível, com fundamento na súmula 41, do TSE.
II. Ouso divergir da e. Relatora, porque concluo que não é possível a incursão no acórdão
proferido pelo TJ/PR na Apelação nº 0003868-40.2002.8.16.0019/PR de forma a afastar o dano
ao erário, quando o próprio órgão competente à análise do ato de improbidade expressamente
consigna a constatação de lesão ao erário, sob pena de afronta direta à súmula 41 do TSE.
Nesse contexto, vê-se que o acórdão proferido pelo Eg. TJ/PR, além de ter condenado
expressamente o agente público nos arts. 9º, IV, 10 e 11, da Lei de Improbidade Administrativa,
assim declarou na fundamentação:

Num. 43164389 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
(...)
Conquanto seja a favor da maximização da elegibilidade na interpretação das causas de
inelegibilidade, não vislumbro que a incidência da súmula 41 do C. TSE autorize a alteração dos
fundamentos proferidos pela Justiça Comum.
Com efeito, não se trata de extrair do acórdão a inexistência do dano ao erário, porque não teria
ficado clara sua constatação a partir da análise da decisão proferida em segundo grau pela
Justiça Comum. Pelo contrário, no caso em exame, o Eg. TJ/PR foi expresso ao consignar o dano
ao erário pelo fato de que o apelado se utilizou de servidor público que era remunerado pelo
Estado em caráter preponderantemente particular.
Dessa forma, acertada ou não a decisão proferida na Apelação nº
0003868-
40.2002.8.16.0019/PR, não vislumbro possível a alteração da conclusão proferida pelo órgão
competente para afastar o requisito do dano ao erário.
Quanto aos demais requisitos previstos no art. 1º, inciso I, alínea “l”, da LC nº 64/90, a e. Relatora
ressaltou a existência do dolo, que, segundo o acórdão do TJPR, decorreria da ciência da
ausência de formalização do ato de cessão do militar, e não propriamente da ilegalidade dos
serviços prestados para a segurança de Chefe do Poder Executivo Municipal, de modo que
acompanho a e. Relatora no ponto.

Num. 43164389 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
Relativamente ao enriquecimento ilícito, na sentença proferida na ação de improbidade
administrativa houve o reconhecimento do cometimento de ato de improbidade previsto no art. 9º,
inciso IV, da Lei n° 8.429/92 e expressa menção ao proveito econômico do impugnado (próprio)
com consequente aplicação de multa civil equivalente a três vezes o valor do acréscimo
patrimonial:
Depreende-se, portanto, da leitura extraída do acordão proferido pelo Eg. TJ/PR que a utilização
de serviços prestados por servidor público estadual para realização de segurança pessoal
acarretou enriquecimento ilícito ao impugnado.
Portanto, com base no julgamento da ACP nº 0003868-40.2002.8.16.0019/PR, é indene de
dúvida que o impugnado fora condenado em ação civil pública com supedâneo nos arts. 9º, IV
(enriquecimento ilícito), 10 (prejuízo ao erário) e 11, caput (afronta a princípios que regem a
Administração Pública) da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), expressamente
referidos na fundamentação e às sanções de suspensão de direitos políticos por três anos,
ressarcimento do dano e multa.
Por fim, não assiste razão ao impugnado quanto à tese da contagem do prazo da inelegibilidade
ora em análise.
Inicialmente, é de se destacar que, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o início
da contagem do prazo de oito anos da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l" da Lei
Complementar nº 64/90 somente ocorre após o adimplemento completo de todas as cominações
impostas no decreto condenatório, inclusive no que tange ao pagamento de multa civil e
ressarcimento ao Erário, não bastando o término do prazo da suspensão dos direitos políticos.
Veja-se:
CONSULTA. LEI DA FICHA LIMPA. INELEGIBILIDADE. RECONHECIMENTO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. COISA JULGADA. ELEIÇÃO SEGUINTE.
INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENA. PRAZO. TÉRMINO.
TÍTULO CONDENATÓRIO. COMINAÇÕES IMPOSTAS. CUMPRIMENTO. CRIME.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
INELEGIBILIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA.

Num. 43164389 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
1. O reconhecimento ou não de determinada hipótese de inelegibilidade para uma
eleição não configura coisa julgada para as próximas eleições.
2. Para efeito da aferição do término da inelegibilidade prevista na parte final da
alínea l do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, o cumprimento da pena deve ser
compreendido não apenas a partir do exaurimento da suspensão dos direitos
políticos e do ressarcimento ao Erário, mas a partir do instante em que todas as
cominações impostas no título condenatório tenham sido completamente
adimplidas, inclusive no que tange à eventual perda de bens, perda da função
pública, pagamento da multa civil ou suspensão do direito de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente.
3. Por ser a inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90
uma consequência da condenação criminal, não há como incidir a causa de
inelegibilidade ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela
Justiça Comum.
4. Resposta negativa ao primeiro e terceiro questionamentos; e afirmativa ao
segundo. [grifou-se]
(Consulta nº 33673, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Data 15/12/2015, Página 25)
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO. CARGO. PREFEITO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 275 DO CE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, L, DA LC
Nº 64/90. REGRAS INTRODUZIDAS E ALTERADAS PELA LC Nº 135/2010.
APLICAÇÃO ÀS SITUAÇÕES ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. ADCs Nº 29 E Nº
30 E ADI Nº 4.578/STF. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE.
MANUTENÇÃO
DO
SUBSTRATO
JURÍDICO
QUE
LASTREOU
O
PRONUNCIAMENTO DA SUPREMA CORTE EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO
ABSTRATA E CONCENTRADA. VEDAÇÃO AO REJULGAMENTO DA MATÉRIA
PELOS DEMAIS ÓRGÃOS JUDICIAIS QUANDO NÃO SE VERIFICAR A
MODIFICAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS
E
JURÍDICAS
QUE
AUTORIZAM A ANTICIPATORY OVERRULING. ALEGADA OFENSA AO ART. 23
DA
CONVENÇÃO
AMERICANA
DE
DIREITOS
HUMANOS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO POR ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE.
SUSPENSÃO
DE
DIREITOS
POLÍTICOS.
DANO
AO
ERÁRIO
E
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ANÁLISE IN CONCRECTO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL, A PARTIR DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM CONDENATÓRIO
DA JUSTIÇA COMUM. DESVIO INTEGRAL DE RECURSOS PÚBLICOS
ORIUNDOS DE CONVÊNIO. VERBAS NÃO APLICADAS EM QUALQUER
FINALIDADE
PÚBLICA.
REQUISITOS
DEMONSTRADOS.
PRAZO
DA
INELEGIBILIDADE. 8 (OITO) ANOS APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA.
AFERIÇÃO. EXAURIMENTO/ADIMPLEMENTO DE TODAS AS COMINAÇÕES

Num. 43164389 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
IMPOSTAS NO TÍTULO CONDENATÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE
OS JULGADOS CONFRONTADOS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO.
(...)
8. Para efeito da aferição do término da inelegibilidade prevista na parte final da
alínea l do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, o cumprimento da pena deve ser
compreendido não apenas a partir do exaurimento da suspensão dos direitos
políticos e do ressarcimento ao erário, mas a partir do instante em que todas as
cominações impostas no título condenatório tenham sido completamente
adimplidas, inclusive no que tange à eventual perda de bens, perda da função
pública, pagamento da multa civil ou suspensão do direito de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente.
(Recurso Especial Eleitoral nº 23184, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 49, Data 12/03/2018, Página
109-111)
Ressalta-se que não há precedentes em sentido contrário provenientes do C. Tribunal Superior
Eleitoral desde então, nem mesmo após o julgamento do ARE 843.989, que tratou a
retroatividade mais benéfica das alterações promovidas pela Lei de Improbidade Administrativas
para os casos em curso.
Ainda, sobre o tema, leciona Rodrigo López Zílio :
Portanto, enquanto perdurar quaisquer das sanções impostas (seja suspensão dos
direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, pagamento da multa civil ou ressarcimento de
danos) ainda se trata de pena em andamento e, pois, sequer fluiu o lapso da
inelegibilidade da alínea l. Somente fluiu a inelegibilidade a partir do final do
cumprimento da pena por improbidade administrativa que significa, em síntese, a
inexistência de sanção não cumprida do édito condenatório judicial.
No presente caso, o impugnado efetuou a quitação integral da condenação com o pagamento da
multa e ressarcimento ao Erário apenas em 01/08/2022, momento que marca o início da
contagem de oito anos de inelegibilidade após o cumprimento da pena.
Considerando-se que o termo inicial da inelegibilidade demanda o cumprimento de todas as
sanções aplicáveis, é incabível a detração entre o prazo da condenação colegiada e o trânsito em
julgado da contagem do prazo de oito anos posterior ao cumprimento da pena, aplicando-se
entendimento do TSE similar em relação à alínea ‘e’. Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO ELEITO. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "E", ITEM 1, DA

Num. 43164389 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
LEI COMPLR 64/1990. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 50
DA LEI 6.766/1978. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 135/2010 A FATOS
PRETÉRITOS.CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PENA MÁXIMA
SUPERIOR A DOIS ANOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 28,
30, 39 E 61 DO TSE. DESPROVIMENTO
(...)
2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não conheceu da ADI 6.630,
Rel. Min. NUNES MARQUES, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES,
julgado em 9/3/2022. Assim, subsiste a compreensão firmada nas ADCs 29 e 30,
bem como no enunciado 61 da Súmula do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no
sentido da inadmissibilidade da detração para fins da causa de inelegibilidade do
art. 1º, I, alínea e da LC 64/1990.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060010053, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 92,
Data 20/05/2022).
Nesse contexto, a alteração promovida na Lei de Improbidade Administrativa, ao incluir a
detração no § 10, do art. 12, prevendo que “para efeitos de contagem do prazo da sanção de
suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a
decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória (incluído pela Lei nº
14.230/2021)”, com a devida vênia, não pode gerar reflexos no presente caso, eis que, ainda que
fosse descontado o prazo de suspensão de direitos políticos entre a decisão colegiada (ocorrida
em 25/01/2010) e o trânsito em julgado da ação (efetivado em 29/11/2013), o termo inicial da
inelegibilidade demandaria o cumprimento de todas as penalidades impostas, o que, na hipótese,
ocorreu apenas em 01/08/2022.
Da mesma forma, ainda que o ressarcimento ao erário não mais configure hipótese de sanção,
consoante tema de Repercussão Geral nº 897/STF, no caso em exame, o impugnado, além do
ressarcimento ao erário (id. 43065473), também foi penalizado com aplicação de multa, que tem
evidente caráter sancionador diante do enriquecimento ilícito expressamente reconhecido pela
Justiça Comum. Nesse ponto, veja-se o que consta no acórdão:
(...)

Num. 43164389 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
Destarte, ainda que o impugnado argumente que o ressarcimento ao erário não é "pena" após a
fixação da tese na Repercussão Geral 897/STF, o fato é que a multa civil foi aplicada de forma
autônoma e paga apenas em agosto do corrente ano, de modo que o termo inicial da contagem
da inelegibilidade incide tão somente após o pagamento da multa.
Igualmente, não prospera a tese do impugnado no sentido de que deve ser dada interpretação
extensiva de norma mais benéfica a todas as sanções aplicadas nas ações de improbidade
administrativa, sobretudo após a fixação do tema de repercussão geral 897/STF e da nova
redação do § 10, do art. 12, da LIA pela Lei nº 14.230/2021, de forma que o cômputo inicial de
todas as sanções deve ocorrer a partir da pena de suspensão de direitos políticos.
Com efeito, como já mencionado, ainda que o tema da Repercussão Geral 897/STF tenha
afastado o caráter sancionador do ressarcimento ao erário, não é possível a simples equiparação
entre esse instituto e a multa, que, evidentemente, possui natureza sancionatória, não tendo
havido mudança em sua exegese a partir da alteração da LIA.
Além disso, conquanto a nova redação do § 10, do art. 12, da LIA pela Lei nº 14.230/2021 tenha
instituído a detração entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado para os casos de
suspensão de direitos políticos, essa novel redação não atinge, a meu ver, a contagem do prazo
de inelegibilidade, sujeito à alteração apenas por lei complementar.
Por fim, não se trata de uma interpretação censitária da norma, já a comprovação de pagamento
da multa para o início da contagem do prazo de inelegibilidade também é prevista no art. 1º,
inciso I, alínea "e", da LC nº 64/90, havendo, inclusive, súmula a respeito no sentido de que o
prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990 projeta-
se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito
ou multa (súmula 61 do TSE). Ademais, a redação do art. 1º, I, alínea "l", da LC nº 64/90 revela
opção do legislador de caráter objetivo, não se tratando de interpretação desproporcional frente
aos bens jurídicos tutelados pelo art. 14, § 9º, da Constituição Federal.
Se de um lado não se ignora que os novos parâmetros da atual redação da Lei de Improbidade

Num. 43164389 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
Administrativa dão conta que o legislador conferiu critérios mais amplos de razoabilidade e de
proporcionalidade no tempo de duração da sanção de suspensão de direitos políticos, de outro
não se pode negar que ainda vigora a Lei da Ficha Limpa, com entendimento até agora
consolidado do STF no julgamento das ADC ́s 29 e 30, no sentido da constitucionalidade do início
do prazo da inelegibilidade após o cumprimento de todas as penalidades.
Logo, o candidato está inelegível pelo prazo de oito anos a contar de 01/08/2022 em razão da
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/90 e,
assim, o registro de candidatura deve ser indeferido, como reconhecido no julgamento da ADI
6630.
III. Em conclusão, e com o devido respeito ao voto da e. Relatora, voto pela procedência da
impugnação para indeferir o registro da candidatura de JOSELITO CANTO ao cargo de Deputado
Federal, sob o número 4567, pela Federação PSDB-Cidadania, para concorrer nas Eleições de
2022
JOSÉ RODRIGO SADE

DECLARAÇÃO DE VOTO

Na sessão de julgamento do dia 20/09/2022, votei acompanhando a e. relatora no sentido de
julgar improcedente a impugnação e deferir o registro de candidatura de Jocelito Canto. Todavia,
após os debates que se seguiram, derivados do voto divergente apresentado pelo e. juiz José
Rodrigo Sade, e aproveitando a pausa proporcionada pelo pedido de vista formulado pelo e. des.
Fernando Wolff Bodziak, bem como na esteira do voto que foi proferido por Sua Excelência na
presente sessão, aprofundei a matéria e passo a filiar-me à corrente divergente, pelos motivos a
seguir expostos.
No caso dos autos, a impugnação apresentada por Sandro Alex Cruz de Oliveira funda-se na
alegação de que o requerente e impugnado Joselito Canto estaria incurso na causa de
inelegibilidade infraconstitucional descrita na alínea “l” do artigo 1º, inciso I, da LC nº 64/90,
verbis:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa
que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o
trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
Quanto a esse dispositivo, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a conjunção “e” é de
índole aditiva e não disjuntiva, de sorte que, para a caracterização da inelegibilidade devem estar

Num. 43164389 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
presentes, concomitantemente, a lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito.
Ilustrativamente:
(...)
2. Consoante o art. 1º, I, l, da LC 64/90, são inelegíveis para qualquer cargo "os que forem
condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena".
3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior reafirmada para as Eleições 2020, a
referida causa de inelegibilidade pressupõe condenação por ato doloso de improbidade
administrativa que implique, concomitantemente, dano ao erário e enriquecimento ilícito
próprio ou de terceiro.
4. Ademais, pode a Justiça Eleitoral "aferir, a partir da fundamentação do acórdão
proferido pela Justiça Comum, a existência – ou não – dos requisitos exigidos para a
caracterização da causa de inelegibilidade preconizada no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990"
(AgR–AI 411–02/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 7/2/2020), sem que isso implique
usurpação de competência.
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº 060018366/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 05/05/2022,
não destacado no original]
Em recentíssimo julgado deste Regional, o mesmo entendimento foi afirmado:
(...)
1. A incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 exige a
presença dos seguintes requisitos: a) condenação à suspensão dos direitos políticos; b) decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; c) ato doloso de improbidade
administrativa; e d) que o ato tenha causado, concomitantemente, lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito.
2. “...a Justiça Eleitoral pode extrair das razões de decidir da Justiça Comum a presença
cumulativa do enriquecimento ilícito e do dano ao erário por prática de ato doloso de
improbidade administrativa, ainda que o órgão competente não tenha enquadrado a
conduta, de modo expresso, nos arts. 9º e 10 da Lei 8.429/92.3. (RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060020987, Acórdão, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE
25/08/2021)
3. No caso, da moldura fática da sentença de primeiro grau extrai-se que, embora o
decisum não tenha reconhecido o enriquecimento ilícito do requerente, consignou
expressamente que o mesmo atestava notas e empenhos sem causa, determinando seu
pagamento em favor de terceiros, bem como efetuava desconto de cheques da conta
bancária do Município entregando os valores diretamente ao ex-prefeito, caracterizando
assim o enriquecimento ilícito de terceiro.
(...) [TRE-PR, RCand nº 0600815-26.2022.6.16.0000, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, j.
20/09/2022, não destacado no original]
Quanto aos limites de atuação desta Justiça Especializada, evoca-se didático trecho do voto
condutor do acórdão nº 51.218 deste Tribunal:

Num. 43164389 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
(...)
No tocante à presença cumulativa de dano (prejuízo) ao erário e enriquecimento ilícito, sua
aferição pode ser realizada a partir do exame da fundamentação da decisão judicial
condenatória, ainda que não conste expressamente da sua parte dispositiva (TSE, vide, dentre
vários outros, RO nº 113.797, RO nº 38.023 e AgR-RO nº 22.344).
Apenas nos casos em que a Justiça Comum expressamente considerou presente ou ausente
determinada circunstância (v.g. dolo, dano ao erário ou enriquecimento ilícito) é que está a
Justiça Eleitoral impedida de dar interpretação diversa da contida na decisão condenatória.
Quando ausente, porém, menção expressa a esse respeito no dispositivo da decisão
condenatória, compete à Justiça Eleitoral proceder a devida interpretação dos seus
fundamentos, extraindo elementos indicadores, ou não, da existência do dolo, do dano ao erário
e do enriquecimento ilícito.
(...) [TRE-PR, RE nº 204-91, rel. Des. Xisto Pereira, PSESS 20/09/2016, trecho do voto condutor
do acórdão, destaques constantes do original]
No caso posto a julgamento, a demanda que seria a geradora da inelegibilidade vem a ser a
autuada sob nº 3868-40.2002.8.16.0019, na qual se constatou que o impugnado se valeu,
irregularmente, dos serviços de um policial militar para a sua proteção pessoal, pelo período de
aproximadamente 30 meses.
Constou da decisão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, por ocasião do
julgamento das apelações, em trecho citado no voto do e. relator, o então juiz substituto em 2º
Grau, Dr. Fábio André Santos Muniz:
O dano como visto houve com o desvio da função pública do policial militar para atender o
então Prefeito Municipal em caráter preponderantemente particular. A cessão do referido
servidor militar da Assembléia para a Prefeitura foi de fato e não de direito, somente por tal
razão já se tem presente a ilicitude e o dano ao erário estadual. Isso porque a função na qual
o referido servidor deveria estar vinculado é a de prestação de serviço de segurança pública em
caráter estadual e não municipal e muito menos para o requerido. Esse afastamento gerou
dano ao patrimônio do Estado porque pagou salário sem a contraprestação por parte do
Policial que passou a exercer a segurança do então Prefeito de Ponta Grossa.
(...)
Sendo a conduta do agente público imoral, porque não tem disponibilidade sobre os bens e
interesses que foram confiados ao Estado, vigorando no sistema jurídico brasileiro, o princípio
da indisponibilidade do interesse público, se justifica a suspensão de seus direitos políticos,
porque, no caso, Jocelito Canto, na qualidade de Chefe Maior do Poder Executivo Municipal,
tinha o dever de administrar os interesses do Município de Ponta Grossa, respeitando os
princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade sem se valer de tal condição para
usufruir em benefício próprio da segurança prestada por policial militar em desvio de
função. Certo é que agiu intencionalmente, absolutamente ciente da ilegalidade de sua
conduta, ao utilizar-se de serviços de servidor público estadual para atuar como seu segurança
pessoal, estando sua conduta tipificada no artigo 10, da Lei nº 8429/92.
[não destacado no original]
Também se extrai do voto do e. relator no TJPR trecho da decisão proferida em sede de
embargos de declaração nos mesmos autos:

Num. 43164389 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
A partir das considerações expostas acima, no sentido de que o ex-prefeito tinha conhecimento
da ilicitude de seu ato, e da conclusão de caracterização do desvio de função, é evidente o dolo
do agente. Toda decisão guerreada consignou nesse sentido, não havendo que se falar em
omissão.
[não destacado no original]
A partir desses excertos, a e. relatora neste Registro de Candidatura conclui que não estaria
caracterizado o dano ao erário, pois, na sua ótica, não houve por parte do TJPR a especificação
do enquadramento da conduta observada em algum dos incisos do artigo 10 da Lei nº 8.429/92.
Ocorre que, a meu sentir, essa questão não está disponível para a atividade subsidiária de
verificação de enquadramento pela Justiça Eleitoral por força do contido na Súmula TSE nº 41:
Súmula-TSE nº 41
Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por
outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de
inelegibilidade.
Por sua vez, do voto divergente do e. juiz José Rodrigo Sade, extrai-se trecho que deixa ainda
mais claros os requisitos do dano ao erário e do enriquecimento ilícito, constante do dispositivo da
sentença proferida pelo juízo de primeiro grau:
3. Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para, com base na extensão do
dano causado, e no proveito econômico obtido pelo agente, condenar o réu a pagar multa
civil equivalente a três vezes o valor do acréscimo patrimonial que obteve com a utilização
dos serviços do servidor público estadual, assim considerado o valor de um salário mínimo
vigente em cada período, a partir de julho de 1.998 a agosto de 2.000 (...)
[não destacado no original]
Portanto, estando afirmado de forma expressa, ainda que apenas na fundamentação do acórdão,
que o impugnado agiu dolosamente, causando dano ao erário, e sendo expressos acórdão e
sentença de origem da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná quanto ao impugnado
ter auferido enriquecimento ilícito próprio, tais pontos da caracterização da inelegibilidade restam
excluídos da análise desta Justiça Eleitoral que, no particular, é sempre subsidiária, supletiva,
complementar, apenas atuando para fins de identificar e enquadrar aquilo que não restou
expressamente enfrentado pelo órgão competente.
Sendo assim, penso que o pleno enquadramento do impugnado na referida causa de
inelegibilidade é manifesto, sob pena de ferir o disposto na súmula 41 do TSE.
No que tange à contagem do prazo de oito anos de inelegibilidade, essa questão já foi
amplamente debatida nesta Corte e nos Tribunais superiores, pelo que acompanho na íntegra o
voto do e. juiz José Rodrigo Sade, que inaugurou a divergência.
Conclusão
Forte nessas considerações e renovando o pedido de vênia à d. relatora, acompanho a
divergência e VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE a impugnação e, de consequência,

Num. 43164389 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
INDEFERIR O REGISTRO DE CANDIDATURA ao impugnado.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
VOGAL

DECLARAÇÃO DE VOTO

I. Ante a divergência apresentada pelo eminente Dr. José Rodrigo Sade, pedi vista dos autos para melhor
análise.

II. Na espécie cuida-se de requerimento de registro de candidatura de JOSELITO CANTO, ao cargo de
Deputado Federal, para concorrer nas Eleições de 2022.
Foi apresentada impugnação ao registro de candidatura por Sandro Alex de Oliveira sustentando a
incidência de causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “l” da Lei Complementar nº 64/90
em razão de condenação proferida na ação de improbidade administrativa nº
0003868-
40.2002.8.16.0019/PR.
Ao analisar os requisitos relativos à inelegibilidade, de que trata o art. 1º, inciso I, alínea “l”, da LC nº 64/90,
a e. Relatora, Des. Claudia Cristina Cristofani, entendeu que teria havido um equívoco no enquadramento
jurídico da conduta fática pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e apesar da Súmula 41 do TSE,
seria possível o reenquadramento jurídico da conduta.
A relatora entendeu que, no caso, o r. voto do TJPR menciona o art. 10, sem contudo especificar a conduta,
destacando que não há enquadramento no art. 10 como lesivo ao erário público o ato de valer-se de servidor
- no caso, de manter segurança pessoal o Chefe do Executivo através do uso de Policial Militar, anotando,
ainda, que “foi reconhecida a efetiva prestação de serviços, ainda que de forma particular, sendo que
inclusive o valor a ser restituído foi calculado com base nos vencimentos auferidos pelo policial militar à
época, não havendo pagamento de remuneração extra, sendo que o policial militar jamais deixou de estar
subordinado ao órgão que realizava seu pagamento”.
A divergência concluiu em sentido contrário, entendendo que “não é possível a incursão no acórdão
proferido pelo TJ/PR na Apelação nº 0003868-40.2002.8.16.0019/PR de forma a afastar o dano ao erário,
quando o próprio órgão competente à análise do ato de improbidade expressamente consigna a
constatação de lesão ao erário, sob pena de afronta direta à súmula 41 do TSE “.
Cinge-se a controvérsia neste momento, em resumo na verificação da existência do requisito de
inelegibilidade consistente no dano ao erário público.
Com a devida vênia à eminente Relatora, me parece que a conclusão a que chegou a divergência se mostra
mais consentânea ao momento.
Como apontado, o acórdão do e. Tribunal de Justiça consignou expressamente que houve dano ao erário
estadual, relativamente ao pagamento de vencimentos ao policial, sem que houvesse a contraprestação de
serviços na forma devida. Tanto foi assim que, inclusive, houve a condenação ao ressarcimento do
dano.Confira-se:

Num. 43164389 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
Da leitura do acórdão, resta certo que houve o reconhecimento do dano ao erário caracterizado pela
utilização indevida de serviços remunerados pelos cofres públicos, em proveito particular, com pleno
conhecimento da ilicitude da cessão.
Logo, pedindo vênia à e. Relatora, acompanho a divergência, pois da mesma forma, entendo pela
impossibilidade de incursão no acórdão proferido pelo TJ/PR na Apelação nº 0003868-
40.2002.8.16.0019/PR de forma a afastar o dano ao erário, sob pena de afronta direta à súmula 41 do TSE,
uma vez que como bem observado pela divergência, o próprio órgão competente pela análise do ato de
improbidade consignou a ocorrência de lesão ao erário.
Ademais, também apresento divergência quanto à conclusão da Relatora de que não haveria, no caso, ato
doloso.
O reconhecimento da caráter doloso já havia sido reconhecido pela sentença, constando ainda no acórdão do
Tribunal de Justiça que “Certo é que agiu intencionalmente, absolutamente ciente da ilegalidade de sua
conduta, ao utilizar-se de serviços de servidor público estadual para atuar como seu segurança pessoal,
estando a conduta tipificada no artigo 10, da Lei 8.429/92. (p. 33 do ID 43039370).
Está claro na leitura que há na conduta do agente a intenção, o dolo específico de usufruir dos serviços de
segurança. Não sendo possível conceber a ideia de ato de improbidade sem a existência do elemento

Num. 43164389 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
volitivo.
III. Assim, voto pela procedência da impugnação para indeferir o registro da candidatura de JOSELITO
CANTO ao cargo de Deputado Federal, sob o número 4567, pela Federação PSDB-Cidadania, para
concorrer nas Eleições de 2022.

Des. Fernando Wolff Bodziak

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

O Impugnante alega que o candidato impugnado possui condenação transitada em julgada por ato doloso de
improbidade administrativa que importou cumulativamente lesão ao patrimônio público e enriquecimento
ilícito, atraindo a incidência do artigo 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/1990, que assim
dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade
administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a
condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena;

De acordo com o colendo Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade do art. 1º, I, L, da LC 64/90 se
aperfeiçoa com a necessária conjunção dos seguintes requisitos: (i) condenação à suspensão dos direitos
políticos; (ii) decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; (iii) ato doloso de
improbidade administrativa; e (iv) lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito causados,
concomitantemente, pelo ato (Recurso Ordinário nº 060019521, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 130, Data 01/07/2020).
Destaco que o TSE reafirmou a necessidade cumulativa de dano ao erário e de enriquecimento ilícito para
as Eleições 2020 (REspEl nº 0600181–98/AL, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS de
1º.12.2020).
Cumpre consignar ainda entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral de que a análise da
configuração dos requisitos necessários ao reconhecimento da inelegibilidade pode ser realizada pela Justiça

Num. 43164389 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
Eleitoral a partir do exame da fundamentação do decisum condenatório, ainda que tal reconhecimento não
tenha constado expressamente do dispositivo daquele pronunciamento judicial. Neste sentido:

(...) 2. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990 exige, para sua
configuração, a presença dos seguintes requisitos: condenação à suspensão dos direitos
políticos; decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; ato
doloso de improbidade administrativa; ato que tenha ensejado, de forma cumulativa, lesão
ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. (...)
4. Este Tribunal Superior tem entendimento pacífico no sentido de que, para fins de
incidência da causa de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990, a
verificação, no caso concreto, da lesão ao Erário e do enriquecimento ilícito próprio ou de
terceiro pode ser realizada por esta Justiça Especializada a partir do exame da
fundamentação do acórdão condenatório proferido pela Justiça Comum, ainda que tal
reconhecimento não tenha constado expressamente do dispositivo daquele pronunciamento
judicial. Precedentes.
[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060037514, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 150, Data 16/08/2021]

O impugnado foi condenado em ação civil pública (ACP nº 0003868-40.2002.8.16.0019/PR) por ato de
improbidade administrativa enquadrado no art. 9º, inciso IV, art. 10 e art. 11, caput da Lei nº 8.429/92
(sentença de ID 43039369 e acórdão ID ́s 43039370 e 43039371), consistente em utilizar-se de policial
militar para promover sua segurança pelo período de 30 meses, durante o período em que exerceu
mandato de chefe do poder executivo municipal, no período de 31 de julho de 1998 a agosto de 2000.
Inicialmente, cabe explicitar que a ação civil pública foi julgada parcialmente procedente, em primeiro grau,
para condenar o candidato ao pagamento de multa civil.
Contra essa sentença, foram interpostos recursos de apelação pelo candidato e pelo Ministério Público.
A apelação do candidato não foi conhecida, ao passo que a apelação interposta pelo parquet foi parcialmente
provida, “para acrescentar à multa aplicada ao apelado, a suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de
03 (três) anos e de ressarcimento do dano causado ao erário público”.
Ainda, foram opostos embargos de declaração pelo candidato, os quais foram conhecidos e acolhidos para
sanar omissão de questão de ordem pública, sem alteração do julgado (id. 43065472).
Segue ementa do primeiro acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná (fls. 12 e 13 do ID
43039370):

Num. 43164389 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53

De início, da própria ementa do julgado constata-se a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três
anos.

1. Ato doloso de improbidade administrativa:

Na sentença ficou consignado que a conduta estaria inserida no art 9, inciso IV, e art. 11, caput, da Lei
8.429/92 - sendo de lembrar que o art. 9 disciplina os casos de enriquecimento ilícito (fls. 10 do ID
43039369):

Num. 43164389 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
No segundo grau de jurisdição, o voto acaba por mencionar o art. 10, da Lei 8.429/92, sem menção q
quaisquer dos incisos (fls. 34 do ID 43039370):
Por fim, constou do acórdão aclaratório que o dolo estaria presente diante do desvio de função
perpetrado (fls. 18 do ID 43065472):

Num. 43164389 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
Debruçando-me sobre o fato imputado referente à utilização de um policial militar em benefício da
segurança pessoal do impugnado e a respeitosa condenação reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Paraná,
apuro necessário o aprofundamento quanto à qualificação jurídica do ato doloso reconhecido em sede de
ação de improbidade administrativa e aquele necessário ao reconhecimento de causa de inelegibilidade.
Conforme a jurisprudência, “compete à Justiça Eleitoral, independentemente da qualificação jurídica
realizada na ação civil pública, o exame da questão de fundo relativo à condenação por ato ímprobo para
aferir os requisitos necessários à configuração da inelegibilidade, exame restrito aos contornos fáticos
delineados pelo acórdão condenatório proferido pela Justiça Comum”.

7. Compete à Justiça Eleitoral, independentemente da qualificação jurídica realizada na
ação civil pública, o exame da questão de fundo relativo à condenação por ato ímprobo para
aferir os requisitos necessários à configuração da inelegibilidade, exame restrito aos
contornos fáticos delineados pelo acórdão condenatório proferido pela Justiça Comum.
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, reafirmada para as Eleições 2020 a partir do
julgamento do REspe nº 0600181–98/AL, de minha relatoria, publicado em sessão em
1º.12.2020, a inelegibilidade da alínea l exige presença cumulativa dos requisitos de lesão ao
Erário e enriquecimento ilícito.
9. Conforme voto que proferi no recentíssimo julgado da relatoria do e. Ministro Luis Felipe
Salomão – REspe nº 0601087–35.2020/RJ –, a ideologia subjacente à Lei da Ficha Limpa
não é apanhar todas as pessoas que pratiquem ilegalidades, mas apenas aquelas que
cometam atos de improbidades qualificadas, atentatórias ao exercício legítimo de um cargo
público, com malferimento aos valores tutelados pelo art. 14, § 9º, da CF/88.
10. O cenário fático descortinado no acórdão regional revela que o recorrente tem contra si
4 (quatro) condenações, por decisões colegiadas, por atos de improbidade administrativa, a
saber: (i) quanto aos processos nº 468–06.2010.8.17.1540 e nº 492–34.2010.8.17.1540
(ambos do TJPE), não foram apontadas as sanções aplicadas ao recorrente, tampouco os
fatos ou seu respectivo enquadramento jurídico, estando ausentes os elementos para aferição
da improbidade qualificada que enseja a inelegibilidade da alínea l; (ii) quanto ao processo
nº 0800348–67.2016.4.05.8303, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região deu parcial provimento à apelação em virtude do pagamento excessivo de cachês
artísticos, consignando expressamente: "ainda que se aceite a inexistência do elemento
anímico doloso, nos termos do art. 10, da LIA, tratando–se de prejuízo ao erário, para a sua
caracterização, admite–se também o elemento subjetivo culposo", e condenando o recorrente
à suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos, multa civil no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais) e ressarcimento ao Erário, em regime de solidariedade; e (iii) quanto ao

Num. 43164389 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
processo nº 0800273–75.2014.4.05.8310, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da
5ª Região deu parcial provimento à apelação, por dispensa indevida de licitação na
contratação de show artístico por meio de empresa intermediária (conduta enquadrada no
art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92), afastando a ocorrência de dano concreto ao Erário, como
se verifica no seguinte fragmento do decisum: "Mesmo não havendo comprovação de lesão
financeira ao Erário, a dispensa de Licitação, por si só, faz presumir a ocorrência de
prejuízo, atingindo, por exemplo, a livre concorrência e impossibilitando o alcance do menor
preço para a Administração Pública, conforme Jurisprudência do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região e do Superior Tribunal de Justiça em situações análogas", estando ausente,
portanto, um dos elementos essenciais à configuração da inelegibilidade sub examine.
11. Em que pese o conjunto das condenações, bem como a referência a superfaturamento no
pagamento de cachês artísticos no processo nº 0800348–67.2016.4.05.8303, não é possível
extrair dos autos da referida ação, com juízo de certeza, o elemento subjetivo doloso, tendo
sido expressamente consignado o "descaso" do agente público na contramão do postulado da
eficiência, bem como a responsabilização solidária do ora recorrente com outros agentes
públicos e particulares. Quanto às demais decisões da Justiça Comum, à míngua de
elementos que denotem a presença concomitante de enriquecimento ilícito e dano ao Erário,
não subsiste a declaração de inelegibilidade fundada no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90.
12. Em situação análoga, em que houve condenação solidária de agentes públicos e outros
partícipes do ato ímprobo, este Tribunal conferiu prevalência do jus honorum, assentando
que, "em caso de dúvida razoável sobre a configuração do dolo na conduta do agente
público, deve prevalecer o direito fundamental à elegibilidade. Precedentes" (RO nº
0600184–89/MA, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS de 29.11.2018).
[...]
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018853, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 18/12/2020)
No presente caso, tanto em primeiro grau quanto em grau recursal, reconheceu-se que a utilização dos
serviços prestados por policial militar alocado no Município de Ponta Grossa, de forma informal, evidenciou
a irregularidade na atuação do ora candidato que teria agido intencionalmente e ciente da sua ilegalidade.
Entretanto, da análise do depoimento do policial e considerando a cessão realizada pelo então Presidente da
Assembleia Legislativa, ainda que não formalizada, anoto que, na decisão proferida antes de 2010, foi o
reconhecido apenas um dolo por presunção e não o dolo genérico.
Isso porque a fundamentação do Tribunal de Justiça do Paraná lastrou sua conclusão pelo dolo no fato de
que ora impugnado não poderia alegar desconhecimento quanto à irregularidade oriunda de ato do
Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná.
Cabe aqui destacar entendimento do Superior Tribunal de Justiça ocorrido após a prolação da decisão ora
em análise quanto à necessidade de má-fé do agente improbo para caracterização do dolo genérico. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ART. 10, CAPUT, DA LEI 8.429/92. LICITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO
INDIRETA DE SERVIDOR VINCULADO À CONTRATANTE. ART. 9º, III E § 3º, DA LEI
8665/93. FALTA SUPRIDA ANTES DA FASE DE HABILITAÇÃO. SÚMULA 07/STJ.

Num. 43164389 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. ESSENCIAL À
CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
1. O caráter sancionador da Lei 8.429/92 é aplicável aos agentes públicos que, por ação ou
omissão, violem os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às
instituições e notadamente:
(a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); (b) causem prejuízo ao erário público (art.
10); (c) atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11) compreendida nesse
tópico a lesão à moralidade administrativa.
2. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o
status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da
Administração Pública coadjuvado pela má-intenção do administrador.
3. A improbidade administrativa está associada à noção de desonestidade, de má-fé do
agente público, do que decorre a conclusão de que somente em hipóteses excepcionais, por
força de inequívoca disposição legal, é que se admite a sua configuração por ato culposo
(artigo 10, da Lei 8.429/92).
4. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade administrativa, sendo
certo, ainda, que a tipificação da lesão ao patrimônio público (art. 10, caput, da Lei
8429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao
ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido. Precedentes do STJ: REsp
805.080/SP, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/08/2009; REsp 939142/RJ, PRIMEIRA TURMA,
DJe 10/04/2008; REsp 678.115/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ 29/11/2007; REsp 285.305/DF,
PRIMEIRA TURMA; DJ 13/12/2007; e REsp 714.935/PR, SEGUNDA TURMA, DJ
08/05/2006.
5. In casu, a ausência de má-fé dos demandados (elemento subjetivo) coadjuvada pela
inexistência de dano ao patrimônio público, assentado no voto condutor do acórdão
recorrido, verbis: "consoante se infere da perícia levada a efeito, os serviços contratados
foram efetiva e satisfatoriamente prestados, não tendo sido registrado qualquer prejuízo ou
perda financeira e/ou contábil causado à Administração e, ao revés, reconhecida pelo
Tribunal de Contas do Estado a regularidade da licitação (fls. 857/861). Na verdade, não
restou demonstrado no curso do processo a prática de ato ilícito dos réus que constituísse
lesão ao erário público e possibilitasse a indenização pelos prejuízos suportados" (fl. 1458),
revela error in judicando a analise do ilícito apenas sob o ângulo objetivo.
6. Ademais, a exegese das regras insertas no art. 11 da Lei 8.429/92, considerada a
gravidade das sanções e restrições impostas ao agente público, deve se realizada com
ponderação, máxime porque uma interpretação ampliativa poderá acoimar de ímprobas
condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção administrativa, posto ausente a má-
fé do administrador público e preservada a moralidade administrativa e, a fortiori, ir além
do que o legislador pretendeu.
7. Outrossim, é cediço que não se enquadra nas espécies de improbidade o administrador
inepto. Precedentes: Resp 1149427/SC, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe
09/09/2010; e REsp 734984/SP, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe
16/06/2008.
8. O Recurso Especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice erigido pelo teor da Súmula 07/STJ.

Num. 43164389 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
9. In casu, o recurso especial não reúne condições de admissibilidade quanto à apontada
violação ao art. 9º, III, § 3º, da Lei 8.666/93, mormente porque a questão relativa à
participação, nas primeiras fases de procedimento licitatório, antecedentes à habilitação, de
empresa que contava em seus quadros com a presença de servidor da autarquia contratante,
e a posterior sanação desse vício em razão da demissão do servidor - foi solucionada pelo
Tribunal a quo à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere
da fundamentação expendida voto condutor do acórdão recorrido, portanto insindicável pelo
STJ, ante a ratio essendi da Súmula 07/STJ.
10. Ad argumentandum tantum, ainda que assim não fosse, é mister nessas hipóteses de
impossibilidade alegada, que se comprove que o servidor atuou como insider information o
que, in casu, não ocorreu.
11. Deveras, em sede de ação de improbidade administrativa da qual exsurgem severas
sanções o dolo não se presume. Precedentes do STJ:
AgRg no Ag 1324212/MG, SEGUNDA TURMA, DJe 13/10/2010; e REsp 1140315/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe 19/08/2010.
12. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nesta parte, desprovido.
(REsp n. 939.118/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/2/2011, DJe
de 1/3/2011.)

Analisando detidamente a imputação e sua condenação, não há no acórdão apuração de má-fé do ora
candidato, mas uma ilegalidade por ausência de formalização de cessão de servidor público cedido
informalmente.
Cabe aqui destacar entendimento do e. Ministro Luis Felipe Salomão – REspe nº 0601087–35.2020/RJ –,
que ressalta que “a ideologia subjacente à Lei da Ficha Limpa não é apanhar todas as pessoas que pratiquem
ilegalidades, mas apenas aquelas que cometam atos de improbidades qualificadas, atentatórias ao exercício
legítimo de um cargo público, com malferimento aos valores tutelados pelo art. 14, § 9º, da CF/88.”
Portanto, compete à Justiça Eleitoral, nos processos de registro de candidatura, verificar a presença de
elementos mínimos que revelem má–fé do candidato a demonstrar se tratar de um mal gestor, visando à
proteção da probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
PREFEITO.
CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.1. Segundo a novel redação do art. 275 do Código Eleitoral,
dada pelo art. 1.067 da Lei nº 13.105/2015, são admissíveis embargos de declaração nas
hipóteses previstas no Código de Processo Civil, o qual, em seu art. 1.022, prevê o seu
cabimento para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir
erro material.
2. Compete à Justiça Eleitoral, nos processos de registro de candidatura, "verificar a
presença de elementos mínimos que revelem má–fé, desvio de recursos públicos em benefício

Num. 43164389 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
próprio ou de terceiros, dano ao erário, reconhecimento de nota de improbidade, grave
violação a princípios, entre outros, entendidos assim como condutas que de fato lesem
dolosamente o patrimônio público ou que prejudiquem a gestão da coisa pública" (RO nº
1067–11/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, PSESS de 30.9.2014).
3. Presente dúvida razoável quanto à configuração do elemento anímico do candidato, como
na espécie vertente, é de rigor dar primazia ao direito fundamental à elegibilidade.4.
Inexistentes quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC/2015, revela–se inadequada
a via dos aclaratórios como meio processual válido de impugnação do que decidido.5.
Embargos de declaração rejeitados.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018853, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 67, Data
15/04/2021)
No presente caso, o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu o dolo do agente considerando a presunção de
conhecimento quanto à irregularidade oriunda de ato do Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná,
não podendo a restrição ao exercício dos direitos políticos do ora impugnado se fundamentar em conduta
praticada por terceiro e considerando a mera presunção de conhecimento da ilegalidade.
Ressalto que a Lei da Ficha Limpa não visa punir o inábil ou desatento, mas sim o desonesto, o corrupto,
aquele desprovido de lealdade e boa-fé; e por isso, necessário o efetivo dolo genérico na conduta do agente.
Tanto é verdade que a legislação sofreu alteração recente (Lei nº 14230/2021), ainda que não aplicável ao
caso por conta do trânsito em julgado, indo além ao exigir o dolo específico:
Art. 1º [...] § 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
Importante frisar, que, no particular, a conduta impugnada consistiu na utilização, para fins pessoais, de
policial militar, no período de 31 de julho de 1998 a agosto de 2000, que havia sido cedido à Assembleia
Legislativa, mediante autorização da Secretaria de Estado do Governo (ID 43039376).
O fato ocorreu há mais de vinte anos, verificando-se desproporcionalidade entre a conduta cometida e as
gravosas consequências agora almejadas - inexigibilidade para duas décadas além do fato.
Sendo assim, não vejo como tolher o direito a elegibilidade diante do reconhecimento de dolo pelo Tribunal
de Justiça sem a devida qualificação jurídica necessária apta a atrair a inelegibilidade.
Nos termos da jurisprudência do c. TSE, "em caso de dúvida razoável sobre a configuração do dolo na
conduta do agente público, deve prevalecer o direito fundamental à elegibilidade. Precedentes" (RO nº
0600184–89/MA, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS de 29.11.2018).
Assim, concluo inexistente a configuração de dolo apto a caracterizar a inelegibilidade ora em análise.

2) Dano ao erário

Num. 43164389 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
Para além, igualmente não verifico lesão ao erário, pois não há no acórdão qualquer fundamentação fática
ou jurídica quanto à subsunção da conduta do impugnado aos tipos previstos no art. 10 da Lei de
Improbidade Administrativa.
Analisando o teor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, embora haja menção ao art. 10
da Lei de Improbidade, não verifico, com juízo de certeza, o enquadramento do fato imputado ao candidato
de utilização de serviços prestados por servidor público estadual para realização de segurança pessoal como
ato doloso que cause prejuízo ao Erário, sendo que há convênios lícitos de cessão de segurança, o que pode
colocar em dúvida o dolo.
Observe-se que a Lei de Improbidade Administrativa prevê, em seu art. 9 (redação vigente à época), os atos
que constituem improbidade administrativa e que importam em enriquecimento ilícito, acertadamente
mencionado pelo voto do E. TJRP:
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito
auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e
notadamente:
IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas
no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros
contratados por essas entidades;
Observe-se que não há enquadramento no art. 10 como lesivo ao erário público o ato de valer-se de servidor
- no caso, de manter segurança pessoal o Chefe do Executivo através do uso de Policial Militar.
O r. voto do TJPR menciona de forma aligeirada a inserção no art. 10, sem contudo especificar a conduta. A
leitura do dispositivo, por sua vez, não induz à convicção da existência de lesão ao erário.
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta
lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular,
de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas,
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º
desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins
educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das
entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e
regulamentares aplicáveis à espécie;
IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio
de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por
parte delas, por preço inferior ao de mercado;

Num. 43164389 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço
superior ao de mercado;
VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou
aceitar garantia insuficiente ou inidônea;
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais
ou regulamentares aplicáveis à espécie;
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à
conservação do patrimônio público;
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de
qualquer forma para a sua aplicação irregular;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas,
equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer
das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público,
empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços
públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;
(Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação
orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei. (Incluído pela Lei nº
11.107, de 2005)
Observe-se que não há enquadramento no art. 10 como lesivo ao erário público o ato de valer-se de servidor
- no caso, de manter segurança pessoal o Chefe do Executivo através do uso de Policial Militar.
O r. voto do TJPR menciona, de modo lacônica e superficial, a inserção no art. 10, sem contudo, especificar
a conduta.
Anoto que foi reconhecida a efetiva prestação de serviços, ainda que de forma particular, sendo que
inclusive o valor a ser restituído foi calculado com base nos vencimentos auferidos pelo policial militar à
época, não havendo pagamento de remuneração extra, sendo que o policial militar jamais deixou de estar
subordinado ao órgão que realizava seu pagamento.
A leitura do dispositivo, por sua vez, não induz à convicção da existência de lesão ao erário, igualmente
afastando a inelegibilidade.

3) Conclusão

Num. 43164389 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53

De todo o exposto, ausente os requisitos necessários à configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea ‘l’ da LC nº 64/90, bem como preenchidas todas as condições de elegibilidade e ausente
qualquer outra causa de inelegibilidade, o registro deve ser deferido.
DISPOSITIVO
Por essas razões, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação interposta por Sandro
Alex Cruz de Oliveira e DEFERIR o pedido de registro de candidatura de JOSELITO CANTO, ao cargo de
Deputado Federal, sob o número 4567, pela Federação PSDB-Cidadania, para concorrer nas Eleições de
2022.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600563-23.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA ORIGINARIA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CHISTOFANI - REDATOR DESIGNADO:
DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: JOSELITO CANTO - Advogados do REQUERENTE:
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-
A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)
-
REQUERENTE:
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ - IMPUGNANTE: SANDRO ALEX
CRUZ DE OLIVEIRA - Advogados do IMPUGNANTE: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI -
PR113601, JOAO CONSTANSKI NETO - PR107148, YANKA CRISTINE BARBOSA - PR106091,
PATRICIA MARINHO DA CUNHA - PR74934, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - IMPUGNADO: JOSELITO
CANTO - Advogados do IMPUGNADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-
A.
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de registro de
candidatura, nos termos do voto do Redator designado José Rodrigo Jade. Vencida a Relatora, acompanhada
do Juiz Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral. O Desembargador Fernando Wolff Bodziak e o Juiz
Thiago Paiva dos Santos declaram voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Eloísa Helena Machado.

Num. 43164389 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 19:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092219003559500000042131006
Número do documento: 22092219003559500000042131006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:08:53
SESSÃO DE 22.09.2022.